Tribunal: TJSP
Processo: 2219655-03.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Decisão que indefere a desconsideração. Insurgência do exequente. Desacolhimento. Aplicação da Teoria Maior. Art. 50 do CC. Situação de ausência de bens que não se mostra suficiente a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica. Inexistência de elementos concretos que indiquem abuso da

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Decisão que indefere a desconsideração. Insurgência do exequente. Desacolhimento. Aplicação da Teoria Maior. Art. 50 do CC. Situação de ausência de bens que não se mostra suficiente a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica. Inexistência de elementos concretos que indiquem abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Recurso desprovido.